Tribunal: TJBA
Processo: 8000538-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000538-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAIR DA SILVA SENA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO

EMENTA

Apelação Cível. Embargos à Execução. Taxa de juros remuneratórios. Capitalização de juros. Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do BANCO BRADESCO. Gratuidade de justiça mantida, conforme deferimento do juízo a quo. Os tópicos recursais referentes aos danos morais, comissão de permanência e tarifa de cadastro não foram suscitados na instância de origem, sendo vedada sua análise em sede de apelação, sob pena de inovação recursal. As normas do Código de Defesa do Consumidor aplicam-se às instituições financeiras, conforme a Súmula nº 297 do STJ e o julgamento da ADI nº 2.591/DF pelo Supremo Tribunal Federal. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista na Lei de Usura, nos termos da Súmula nº 596 do STF e da Súmula Vinculante nº 7 do STF. Os juros remuneratórios somente são abusivos quando superam substancialmente a taxa média de mercado, não sendo a simples fixação acima de 12% ao ano causa suficiente para a revisão, conforme a Súmula nº 382 do STJ e o REsp nº 1.061.530/RS (recurso repetitivo). No caso concreto, a taxa de juros mensal de 2,00% e anual de 26,82% é inferior à média de mercado registrada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade "crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas" no mês da contratação (3,74% ao mês e 55,42% ao ano), afastando a abusividade alegada. É lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula nº 539 do STJ. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para evidenciar a pactuação do regime capitalizado, conforme a Súmula nº 541 do STJ e o REsp nº 973.827/RS (recurso repetitivo). Sentença de improcedência mantida. Apelação improvida.